Tribunal: TJES
Processo: 0016088-72.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016088-72.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAAC DE OLIVEIRA E SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016088-72.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ISAAC DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
.
ARTIGO
1
4
7
,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL,
ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI N° 3.688/41,
N/F DA LEI Nº 11.340/2006
E ARTIGO 24-A DA LEI
Nº 11.340/2006.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STF.
2.

PRELIMINAR. NULIDADE POR DECRETAÇÃO DA REVELIA DO ACUSADO. REJEITADA. PRECLUSÃO. NULIDADE A QUE O PRÓPRIO RÉU DEU CAUSA. 3
. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
4
.
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedido
EXPRESSO
na denúncia
.

5
.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

6
.
RECURSO
CONHECIDO,
PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

PRELIMINARES. 1.
O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que eventual violação ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal pode acarretar, como consequência máxima, nulidade relativa, desde que a parte comprove o efetivo prejuízo suportado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. Preliminar rejeitada.
2.
De acordo com o artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão. É dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367, do CPP. Havendo o apelante mudado de endereço, ainda que temporariamente, para trabalhar na colheita de café em outra cidade, caberia a ele informar tal fato ao Poder Judiciário, não sendo cabível, no atual momento processual, a arguição de nulidade a que ele mesmo deu causa. Precedentes. Preliminar Rejeitada.

MÉRITO.

3
.
Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição.
4
.
É cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, sendo prescindível procedimento especial para apuração do valor devido. Destarte, mantida a condenação a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido.

5
.
O pedido de isenção de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
6
.
Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016088-72.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ISAAC DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Em sede preliminar, sustenta a defesa a nulidade do processo por violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a oitiva da vítima não teria respeitado o disposto no referido dispositivo legal.

Narra a Defensoria Pública que
“
o magistrado apenas lia o que descrito na denúncia e indagava se a vítima confirmava”.

Destaco que no processo penal vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, traduzido no art. 563 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que nenhum ato será declarado nulo se não restar comprovado prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que eventual violação ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal pode acarretar, como consequência máxima, nulidade relativa, desde que a parte comprove o efetivo prejuízo suportado. Neste sentido:

HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 212, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. [...] 4. O acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência de ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 212, do Código de Processo Penal, pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita (RHC 122.467/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/8/2014). No mesmo sentido: HC 172.697 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2019; HC 114.789/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/09/2014; HC 114.512/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/11/2013; RHC 117.665/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 03/10/2013; HC 114.787/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/08/2013 e RHC 111.414/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2012. 5. A defesa do paciente trouxe argumentação genérica, sem demonstrar qualquer prejuízo concretamente sofrido, capaz de nulificar o julgado. Nesse contexto, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Precedentes desta CORTE: HC 130.433/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/04/2018; HC 132.149 AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/06/2017; RHC 129.663 AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/05/2017; RE 971.305 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; HC 120.121 AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 09/12/2016; HC 130.549 AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 08/08/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 01/08/2016 e AP 481 EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 175048, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-08-2020 PUBLIC 18-08-2020).

Pois bem.

No caso dos autos, identifico que a oitiva da vítima, mídia de fl. 47, foi realizada por meio de videochamada, através de um telefone celular, sendo necessário que o magistrado de primeiro grau, além de segurar o aparelho, questionasse diretamente a ofendida em virtude da dificuldade de captação do áudio, de modo que passou a transmitir, de forma direta, as perguntas da acusação e da defesa à vítima.

Somado a esse fato, noto que, logo de início, o magistrado pede, a pedido da promotoria, que a ofendida narre com suas palavras a sequência dos acontecimentos.

É bem verdade que o magistrado indagou a vítima sobre alguns dos acontecimentos. No entanto, como bem apontado em sede de contrarrazões recursais pela douta promotora de justiça,
“
em que pese o magistrado ter realizado a oitiva indagando a vítima sobre os fatos, esta se dispôs a complementar as afirmações, e não somente confirmando as perguntas realizadas”
, como é facilmente extraído da oitiva gravada e anexada ao feito
.

No mais, as perguntas elaboradas pela acusação e defesa foram todas respondidas, muito embora tenha sido necessário que o magistrado as repetisse próximo ao aparelho telefônico.

Deste modo, tenho que a defesa não obteve êxito em demonstrar a ocorrência de prejuízo em função de eventual inobservância, à risca, do procedimento previsto pelo artigo 212, do Código de Processo Penal, não merecendo acolhimento o pleito de nulidade arguido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DO PROCESSO POR DECRETAÇÃO DA REVELIA DO ACUSADO

Também em sede preliminar, sustenta a defesa que o processo padece de nulidade em virtude da decretação da revelia do acusado, muito embora este possuísse endereço certo informado nos autos.

Inicialmente, cumpre salientar que de acordo com o artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão.

Somado a isso, em atenção à sequência de acontecimentos da referida ação penal, noto que, no momento da citação, o acusado, conforme certidão de fl. 33,
“
ouviu a leitura, ficou ciente, mas se recusou a assinar recibo. Certifi
c
o, ainda, que o Réu se recusou a informar se possui ou não condições de arcar com despesas de advogado particular”.

Na certidão de fl. 39, assim consta:

“
Certifico que, em cumprimento ao respeitável mandado, deixei de intimar ISAAC DE OLIVEIRA E SILVA em virtude do mesmo encontrar-se trabalhando na colheita de café em Brejetuba/ES, conforme informações de sua genitora Maria Lúcia, que na ocasião não soube precisar local de trabalho nem telefone do requerido.”

Ora, é dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367, do CPP.

Havendo o acusado mudado de endereço, ainda que temporariamente, para trabalhar na colheita de café em outra cidade, caberia a ele informar tal fato ao Poder Judiciário, não sendo cabível, no atual momento processual, a arguição de nulidade a que ele mesmo deu causa. (HC 379.336/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 09/05/2017).

Ante o exposto, também rejeito a presente preliminar arguida.

É como voto.

VOT
O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ISAAC DE OLIVEIRA E SILVA
, visando a reforma da sentença oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes descritos nos artigos 147,
caput
, do Código Penal, artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41, na forma do Lei 11.340/06, e artigo 24-A da Lei n° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção, para cumprimento no regime aberto.

Na forma das razões, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade do processo por violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal, ou ainda, a nulidade pela decretação da revelia do acusado. No mérito, requer a absolvição do acusado por ausência de provas. Subsidiariamente, o decote da indenização fixada a título de danos morais em favor da vítima e a isenção de custas processuais.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 09 de agosto de 2018, o denunciado, de forma livre e voluntária, descumprindo as medidas protetivas de urgência, praticou vias de fato, bem como ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, sua então companheira.

Pois bem.

A materialidade encontra-se demonstrada no Boletim Unificado, Requerimento de Medidas Protetivas, e toda prova oral produzida durante o inquérito policial e instrução processual.

No tocante a autoria, observo que a ofendida é firme e segura em descrever as condutas praticadas pelo acusado, afastando quaisquer dúvidas acerca da condenação.

Destacou a vítima em seu depoimento na esfera policial que o acusado nunca cumpriu a medida protetiva deferida em seu favor; que entra na casa dela todos os dias com a desculpa de ver a filha, porém aparece por vezes até de madrugada; que caso ela não abra a porta, o acusado pula o muro e entra assim mesmo; que no dia 09/08/2018 o acusado esteve na sua casa, lhe deu empurrões e botou o dedo na sua cara por ter ficado sabendo que ela estava de namorado novo; que a ameaçou de morte, avisando que tem uma arma de fogo.

Na esfera judicial afirmou a ofendida que o acusado, no dia dos fatos, compareceu à sua residência para questioná-la sobre seu novo namorado, dizendo que
“o cara não prestava, tendo inclusive ameaçado-o”.
Não somente, confirmou que a empurrou e ameaçou, o que gerou grande temor.

Disse ainda em juízo que no ano de 2020 reatou seu relacionamento com o apelante, mas em razão do comportamento de ISAAC se separou, o que gerou novo pedido de medidas protetivas.

A partir dos relatos acima transcritos, relembro que encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Diante do exposto, não há como admitir, em meu sentir, a absolvição do réu perante todo o contexto probatório apresentado nos presentes autos, aliando às declarações da ofendida as provas materiais produzidas.

Ainda, pugnou a defesa pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público, em favor da vítima, por ocasião da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à ofendida.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima, não havendo que se falar em exclusão.

Por fim, em relação ao pedido de isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)